Tribunal: TJSP
Processo: 1033990-21.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS – ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – ACRÉSCIMO DE 25% PARA 30% - A Lei Municipal n.o 12.986/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Guarda Municipal, instituiu o adicional de risco de vida no porcentual de 25% - É inaplicável a legislação celetista, uma vez que o autor é servidor estatutário – Não compete ao Poder Judiciário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS – ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – ACRÉSCIMO DE 25% PARA 30% - A Lei Municipal n.o 12.986/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Guarda Municipal, instituiu o adicional de risco de vida no porcentual de 25% - É inaplicável a legislação celetista, uma vez que o autor é servidor estatutário – Não compete ao Poder Judiciário determinar que um benefício atinente a um regime seja estendido a outro, sob pena de se criar um terceiro regime, de natureza híbrida – Ainda que, em tese, a ratio legis do adicional de risco de vida e do adicional de periculosidade seja semelhante, não é possível a majoração para 30% do adicional de risco de vida pago ao autor, porquanto a medida violaria o quanto disposto na Súmula Vinculante n.o 37 – Ademais, o apelante não faz jus ao adicional de periculosidade previsto na Lei Municipal n.o 14.414/2012, pois está submetido a regramento especial que prevalece sobre a regra geral aplicável aos demais servidores públicos municipais – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.